Tribunal: STF
Processo: ARE 1077624
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-17
Data de publicação: 2017-11-17

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Princípios da prestação jurisdicional, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Artigo 93, inciso IX, da CF. Afronta. Não ocorrência. Aposentadoria. Revisão. Prescrição do fundo de direito. Discussão. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    2. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.